Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a concordância de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS com o depósito judicial realizado pelo DF, relativo aos honorários sucumbenciais, expeça-se alvará de levantamento (ID: 23918143 e 23115793). Outrossim, ouça-se o DF quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação aos servidores que prosseguem na execução (RUBENS FERREIRA DE MOURA, SANDRA SOARES DE MELO e SANDRO SOUZA CARDOSO), observando-se a informação de que os EE transitaram em julgado (ID: 10919602). Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador